Tribunal: TJMT
Processo: 1076985-07.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076985-07.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[COMODORO - PREVI - CNPJ: 04.644.976/0001-58 (RECORRENTE), RAFAEL VASCONCELOS - CPF: 896.331.481-20 (ADVOGADO), ENEDINA GONCALVES QUINTAO BERTELLI - CPF: 864.506.031-00 (RECORRIDO), RYDI MAXWELL CORDEIRO DA SILVA - CPF: 028.056.881-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1076985-07.2023.8.11.0001.

ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE COMODORO

RECORRIDA: ENEDINA GONÇALVES QUINTÃO BERTELLI.

Data de Julgamento: 2 a 5/12/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO inominado – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – MUNICÍPIO DE comodoro – união estável reconhecida judicialmente – prole em comum – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar a implantação do benefício de forma vitalícia, nos termos do art. 32, § 1º, alínea “c”, item 6, da Lei nº 1.519/2014 (id. 202113692).

2.

Em suas razões recursais,
o reclamado
alega que o ex-servidor, Guerino Bertelli, era vigia aposentado desde 11/12/2008 e faleceu em 16/5/2023, figurando como dependente sua esposa, Sra. Enedina Gonçalves Quintão Bertelli.

Ressalta que a reclamante se casou com o ex-servidor em 25/2/2022, ou seja, menos de 2 anos da data do falecimento.

Desse modo, afirma que a regra aplicada pelo RPPS do município de Comodoro encontra-se prevista no art. 32, § 1º, V, alínea “b”, da Lei Municipal nº 1.519/2014, conferindo a pensão ao cônjuge sobrevivente no prazo de 4 (quatro) meses.

Nesse sentido, assevera que apenas seis fotografias não comprovam a suposta união estável, revelando, apenas, algumas ocasiões em que a reclamante estava junto com o falecido.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso interposto e, por consequência, a reforma da decisão recorrida.

3.

A reclamante apresentou contrarrazões, refutando as razões recursais apresentadas pelo ente municipal e pugnando pela manutenção da decisão de primeiro grau (id. 249020654).

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Compulsando os autos, a sentença recorrida
não
merece reforma.

6.

Inicialmente, é
incontroverso
que o Sr. Guerino Bertelli era servidor aposentado do município de Comodoro.

7.

In casu
, o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do município, reestruturado pela Lei Municipal nº 1.519/2014, estabelece:

Art. 7º
São considerados dependentes do segurado
, para os efeitos desta lei:

I -
O cônjuge,

a companheira
, o companheiro, e o filho não emancipado, de qualquer condição, até a idade de 21 (vinte e um) anos, ou inválido;

(...)

§ 4º
Considera-se companheira
ou companheiro
a pessoa que, sem ser casada, mantenha união estável como entidade familiar com o segurado
ou segurada, inclusive nos casos de relação homo afetiva (sic).

§ 5º Considera-se
união estável aquela verificada entre o homem e a mulher como entidade familiar, quando forem solteiros, separados judicialmente, divorciados ou viúvos,
ou tenham prole em comum
, enquanto não se separarem.

Art. 8º
A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I do artigo anterior é presumida
, a das pessoas constantes dos incisos II e III deverão comprová-la.

Art. 28. A pensão por morte será calculada na seguinte forma:

I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da CF/88, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito;

Art. 30. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer aposentado ou não, a contar da data:

I - do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste;

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso I;

Art. 32. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

§ 1º O direito à percepção de cada cota individual cessará
:

(...)

V – para cônjuge ou companheiro:

(...)

c) transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data de óbito do segurado,
se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições mensais e pelo menos 02 (dois) anos após o início do casamento ou da união estável
:

6)
vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade
. (Redação dada pela Lei nº 1674/2016)

8.

Pois bem, a despeito das alegações do recorrente, restou comprovado que, posteriormente, dissolverem a primeira união (em 17/1/1997), e retomaram o relacionamento, mantendo-se conviventes até a data 25/2/2022, ocasião em que convolaram novas núpcias, fatos comprovados por fotos e pelo depoimento pessoal de 2 (duas) testemunhas.

9.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE.
COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A AUTORA E O SEGURADO FALECIDO. RELAÇÃO CONJUGAL SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS. INÍCIO DE PROVA MATERIAL SUFICIENTE AO RECONHECIMENTO DO DIREITO POSTULADO. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORA À PRETENSÃO AUTORAL
. 1. A pretensão autoral repousa na concessão do benefício de pensão por morte, em razão do falecimento do segurado instituidor, que aduz ter sido seu companheiro. Proferida sentença de parcial procedência no Juizado de origem, concedendo o benefício à filha menor do falecido, que litigou em litisconsórcio com a mãe. 2. Óbito do segurado instituidor ocorreu após a Lei nº 13.846/2019, quando a legislação previdenciária passou a exigir início de prova material para a comprovação de união estável, para efeito de concessão de pensão por morte, não considerando suficiente a apresentação de prova testemunhal. 3. Razoável início de prova material não se confunde com prova plena, ou seja, constitui indício que deve ser complementado pela prova testemunhal. 4. No caso em exame, o substrato probatório/início de prova material é satisfatório, considerando (i) a existência de filhos comuns; (ii) plano funerário do qual o falecido era beneficiário e parte autora titular da relação contratual. Lado outro,
a prova testemunhal ratificou a convivência marital, superior a vinte e quatro meses, que perdurou até o passamento do de cujus.
5. Recurso provido.
(TRF-3 - RI: 50184009520224036301, Relator: FERNANDA SOUZA HUTZLER, Data de Julgamento: 22/06/2023, 14ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: DJEN DATA: 03/07/2023) (grifei).

PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE
. ACÓRDÃO RECORRIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem indeferiu o pedido de pensão por morte, porquanto não ficou comprovada a condição de dependente da autora em relação ao de cujus. Asseverou (fl. 160, e-STJ): "As testemunhas arroladas as fls. 81/82 e 103, foram uníssonas em comprovar que a autora vivia em união estável com o de cujus e ele custeava os gastos familiares, porém somente a prova testemunhal é insuficiente para comprovar o alegado". 2. No entanto, o entendimento acima manifestado está em confronto com
a jurisprudência do STJ
de que a legislação previdenciária
não exige início de prova material para a comprovação de união estável, para fins de concessão de benefício de pensão por morte, sendo bastante, para tanto,
a prova testemunhal
, uma vez que não cabe ao julgador criar restrições quando o legislador assim não o fez
. 3. Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgRg no REsp. 1.536.974/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 18.12.2015; AR 3.905/PE, Terceira Seção, Rel. Min. conv. Campos Marques, DJe 1.8.2013; AgRg no REsp. 1.184.839/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 31.5.2010; REsp. 783.697/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Nilson Naves, DJU 9.10.2006, p. 372. 4. Recurso Especial de Cleuza Aparecida Balthazar provido para restabelecer a sentença de primeiro grau. Agravo do INSS prejudicado.
(STJ - REsp: 1824663 SP 2019/0194094-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019) (grifei).

10.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

11.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024